Tribunal: TJMT
Processo: 1017769-84.2024.8.11.0000
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2024-12-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017769-84.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[CARLA REGINA BAO - CPF: 567.400.691-15 (ADVOGADO), GUSTAVO LUZ SANTOS - CPF: 651.827.585-53 (EMBARGANTE), GALENO CHAVES DA COSTA - CPF: 755.130.133-04 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Direito civil e processual civil. Agravo de instrumento. Tutela cautelar antecedente. Substituição de penhora. Imóvel rural de terceiro avalista por semoventes. Princípio da menor onerosidade. Ausência de liquidez e equivalência de garantia. Manutenção da penhora. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1.
Agravo de Instrumento interposto por Gustavo Luz Santos contra decisão que indeferiu pedido liminar de substituição da penhora sobre o imóvel rural denominado Fazenda Sagrada Família, de propriedade de terceiro avalista, pelo depósito de 403 bovinos, alegadamente avaliados em R$ 778.115,00.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em avaliar (i) a viabilidade da substituição da penhora do imóvel pela caução em semoventes, considerando o princípio da menor onerosidade e (
ii
) se há justificativa para a modificação da garantia, em face do comportamento contraditório do devedor, que inicialmente ofertou o imóvel como garantia em acordos extrajudiciais.

III. Razões de decidir

3. O princípio da menor onerosidade permite ao devedor requerer a substituição da penhora, desde que não haja prejuízo ao credor e seja comprovada a equivalência de liquidez entre os bens. No presente caso, não se demonstrou que os semoventes possuem liquidez suficiente para garantir o crédito, nem a anuência do credor, conforme art. 847, §4º, do CPC/2015.

4. Constatou-se a contradição do agravante ao propor a substituição da penhora de imóvel previamente indicado como garantia nos acordos, situação que fere o princípio da boa-fé e
o
pacta sunt servanda
, indispensáveis
à segurança dos contratos.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso de Agravo de Instrumento desprovido.

Tese de julgamento: “A substituição da penhora em imóvel de terceiro avalista por semoventes somente é possível quando há comprovação de equivalência de liquidez e a anuência expressa do credor, em observância ao princípio da menor onerosidade e ao dever de boa-fé.
”

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015,
arts
. 7º, 9º, 300 e 847, §4º.

Jurisprudência relevante citada: TJMT,
AgInt
no REsp nº 1.785.436/MS, Rel. Min. Ricardo Villas
Bôas

Cueva
, 3ª Turma, j. 16.11.2021; STJ, Súmula nº 83.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
GUSTAVO
LUZ SANTOS
contra decisão proferida
pelo Dr. Alex Ferreira Dourado, Juiz de Direito da 2ª Vara da Comarca de Vila Rica, que, nos autos da Tutela Cautelar Requerida em Caráter Antecedente, com pedido de Tutela de Urgência mediante efetivação de levantamento de penhora e sua substituição n. 1000840-23.2024.8.11.0049, ajuizada em face do
BANCO DO BRASIL S/A
, indeferiu o pedido liminar de levantamento das penhoras que recaem sobre o imóvel denominado Fazenda Sagrada Família (ID. 158413876, na origem).

Em suas razões recursais, o Agravante alega, em síntese, que entabulou três acordos extrajudiciais com o Banco agravado nos autos das execuções n. 1000342-34.2018.8.11.0049 (Conta Corrente - BA Agronegócio Giro nº 184.303.856,), n. 0001693-59.2018.8.11.0049 (Cédula Rural Hipotecária nº 40/03184-5), e n. 0001135-58.2016.8.11.0049 (Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária nº 40/02606-x), que totalizaram R$ 1.525.172,08, dando como garantia o imóvel denominado Fazenda Sagrada Família, matrícula n. 6.377, registrado naquele Município de Vila Rica/MT, de propriedade da avalista
Antoniele
Carvalho Camargo.

Sustenta que, mesmo cumprindo regularmente tais acordos, houve uma cobrança excessiva por parte do Agravado, correspondente a uma diferença de R$ 123.604,45 entre o valor cobrado pelo Banco e o valor que entende devido.

Alegando que a manutenção da penhora sobre o referido imóvel impede a realização de negócios jurídicos e projetos, causando perda de oportunidades para a avalista proprietária do imóvel rural, bem como que a substituição da penhora encontra amparo no art. 847 do CPC, pugnou pela atribuição de efeito suspensivo ao recurso, bem como pela antecipação dos efeitos da tutela recursal para que seja autorizada a substituição da penhora do imóvel por 403 bovinos, avaliados em R$ 778.115,00, a título de caução,
nomeando-lhe
como fiel depositário dos semoventes.

No mérito, busca o provimento do recurso para reformar
in
totum
a decisão agravada, confirmando o levantamento da penhora sobre seu imóvel e autorizada a sua substituição pelos semoventes no feito de origem.

O pedido de
pedido de antecipação da tutela recursal
foi por mim indeferido
no
ID
.
224218192
.

Contra esta decisão, o Agravante interpôs embargos de declaração, suscitando omissão quanto ao pedido subsidiário de suspensão da decisão agravada (ID. 225652676), que foi acolhido,
sem efeitos infringentes,
tendo em vista
a reconsideração parcial
pelo Juízo
a quo

ao
renov
ar
o prazo para a
parte promover seu cumprimento, prejudicando
a pretensão
recursal
neste ponto e, por conseguinte, a de
atribuição de efeito suspensivo ao agravo (ID. 227996153).

O
Banco
Agravado

apresentou contrarrazões
no
ID.

228985696, defende
ndo
a manutenção da decisão
recorrida
, destacando a insuficiência de prova quanto à liquidez dos semoventes propostos e a ausência de demonstração de que a substituição da garantia seria menos gravosa ao devedor, sem comprometer a execução
, bem como
que o Agravante agiu de forma contraditória ao propor a substituição da penhora após ter oferecido o imóvel como garantia para a celebração de acordos judiciais,
violando o princípio da boa-fé, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça não vislumbrou interesse público a legitimar
sua intervenção (ID. 235280667).

Recurso tempestivo e preparado (ID.
224247685
).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
GUSTAVO LUZ SANTOS

pretende a reforma da decisão que
in
deferiu
o pedido de tutela cautelar antecedente para substituição de penhora sobre a Fazenda Sagrada Família, imóvel de terceiro avalista, por
semoventes
(
403 bovinos da raça
n
elore), visando a preservação d
e su
a atividade econômica e do bem de
família pertencente à avalista
Antoniele
Carvalho Camargo, que sequer integra a lide.

Ao que se vê dos autos, o Agravante
, pecuarista, celebrou contratos com o
BANCO DO BRASIL
que não foram adimplindo posteriormente, ensejando o a
juiza
mento de diversas
ações de execução
em que fora
realizada a penhora do imóvel de sua avalista como garantia, conforme acordos firmados entre as partes.

Em que pesem as alegações d
o
Agravante,
contudo,
entendo que
o recurso não comporta provimento
.

Vejamos.

No caso
sub judice
, constou da decisão agravada:

“
(...) O princípio da menor onerosidade preconiza que a satisfação do crédito deve ocorrer de modo que impute ao devedor o menor encargo, todavia sem que represente para o credor qualquer tipo de prejuízo - dificuldade para a satisfação do crédito -, pois a finalidade precípua da execução é o pagamento do valor executado, o que não
poder
ser olvidado, sob pena de subversão.

Desse modo, o executado, ao alegar o princípio da menor onerosidade, em observância ao dever de cooperação e ao princípio da boa-fé objetiva,
deve indicar outro meio de satisfação da obrigação igualmente ou mais eficaz que o ofertado pelo bem penhorado
.

Se assim não se portar, deve suportar as decorrências do processo executivo, as quais decorrem de seu inadimplemento. Logo,
deve haver ponderação entre o desenvolvimento da execução no interesse do exequente e o princípio da menor onerosidade, tendo como fiel da balança o princípio da razoabilidade
.

No caso,
não foi comprovado que os semoventes ofertados em substituição ao imóvel penhorado
possuem liquidez equivalente ou superior, pelo que deve ser mantida a penhora
.

À luz do princípio da boa-fé objetiva,
o requerente incorre em comportamento contraditório ao indicar o imóvel à penhora no intuito de firmar acordo com requerido, paralisando-se as respectivas execuções, para comparecer posteriormente em juízo e requerer a substituição da mesma penhora.

No mais, nota-se que o autor menciona a necessidade de revisar as cláusulas do contrato por onerosidade excessiva,
mas não apresentou o fundamento da suposta ilegalidade da cobrança
, limitando-se a afirmar que o requerido incorre em excesso de execução.

Assim,
a pretensão do autor em
alterar liminarmente
os termos do acordo
não deve ser aceita
.

A rigor,
considerando que os termos do acordo foram livremente negociados e aceitos, o contrato faz lei entre as partes, devendo, por isso, prevalecer
sob pena
de violação ao princípio do pacta sunt servanda
.

Entendimento contrário,
em sede de liminar, só serviria para provocar insegurança aos contratantes, acarretando inegável desequilíbrio à relação jurídica
.

Assim sendo,
INDEFIRO
o pedido de tutela cautelar em caráter antecedente
.

Concedo o prazo de 30 dias para que o autor formule o pedido principal, nos termos do art. 310 do CPC. (
...)”
(ID. 158413876, na origem) (
g.n
.)

Como
visto,
o Juízo
a quo

indeferiu a substituição da penhora, considerando que o agravante não demonstrou a equivalência de liquidez dos semoventes em relação ao imóvel penhorado, e que a substituição violaria o princípio do
pacta sunt servanda
, que confere segurança jurídica aos contratos livremente firmados entre as partes.

Antes de adentrar ao mérito do recurso, porém, c
onsiderando que em sede de agravo de instrumento cumpre tão somente analisar se houve acerto ou desacerto
na decisão atacada
,
sendo que, como adiantado, na hipótese destes autos
o Juízo
a quo
reviu em parte sua decisão e a modificou em relação ao prazo concedido para a interposição da ação principal, resta
prejudicada
a pretensão do
Agravante
neste ponto, de modo que o
recurso cinge-se à
análise da
possibilidade de levantamento e substituição da penhora no feito de origem
.

Pois bem.

Do cotejo dos autos
, analisando os argumentos trazidos pelas partes em suas
raz
ões
, constato que
a
decisão que negou a antecipação da tutela recursal deve ser mantida, pois, ao longo do processamento do recurso, não se verificou qualquer alteração substancial na situação fática ou jurídica capaz de modificar os fund
amentos anteriormente expostos.

Isso porque a
concessão de tutela antecipada pressupõe a demonstração inequívoca da probabilidade do direito e do risco de dano irreparável ou
de difícil reparação, elementos que foram cuidadosamente analisados e
afastados na decisão recorrida.

O
A
gravante, por sua vez, não trouxe elementos
capazes de infirmar a decisão agravada, de modo que
permanece
m
inalterad
os os fundamentos
que
ensejaram a
negativa da tutela
antecipada recursal
,
não havendo razões
que
sustent
em
a modificação da decisão
agravada
na hipótese
sub judice
.

É que,
como destaquei por ocasião da decisão que negou a tutela recursal,
para a substituição da penhora como pretende o Agravante, faz-se necessária a intimação prévia do Exequente
/Agravado
para manifestar sua anuência sobre tal requerimento, conforme prevê o §4º do art. 847 do CPC,
in
verbis
:

“Art. 847. O executado pode, no prazo de 10 (dez) dias contado da intimação da penhora, requerer a
substituição
do bem penhorado
, desde que comprove que lhe será menos onerosa
e não trará prejuízo ao exequente.

(...)

§4º.
O juiz intimará o exequente para manifestar-se sobre o requerimento de substituição do bem penhorado
.
”
(
g.n
.)

Ou seja, a
controvérsia recai sobre a aplicação dos artigos 300 e 847 do
CPC
, que permitem ao devedor requerer a substituição de bem penhorado, desde que menos onero
sa e sem prejuízo ao exequente, sendo certo que o
princípio da menor onerosidade do processo executivo busca equilibrar os interesses do credor e do devedor, resguardando o direito do devedor de satisfazer a execução da forma menos gravosa, sem que isso comprometa o direito do credor.

Todavia, no caso destes autos,
em se tratando de
execuções com garantias hipotecárias, ausente
a
anuência expressa do credor para a substituição da penhora, não se evidencia nos autos a probabilidade do direito postulado, mormente porque a aplicação do princípio da menor onerosidade deve de dar somente quando comprovada, de forma irrefutável, perante a autoridade judicial, que a medida poderá causar prejuízos desproporcionais à parte executada, o que não se vê na hipótese destes autos, ao menos nesta fase processual.

Em caso análogo já decidiu este Sodalício:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL - ESCRITURA DE CONFISSÃO DE DÍVIDA COM GARANTIA HIPOTECÁRIA - PENHORA DE BEM HIPOTECADO - PREFERÊNCIA LEGAL - GARANTIA REAL - ARTIGO 835 DO CPC/15 -
SUBSTITUIÇÃO À REVELIA DO CREDOR - IMPOSSIBILIDADE
- RECURSO PROVIDO. Tratando-se de execução com garantia real, consoante prescreve o artigo 835, § 3º, do CPC/15, a constrição incide obrigatoriamente sobre o bem dado em garantia hipotecária, salvo se imprópria ou insuficiente para cobrir a dívida.
Sem a aquiescência do credor, não há como se admitir a penhora ou substituição de bem outro que não aquele voluntariamente ofertado em garantia hipotecária do contrato excutido, ainda que avaliado em valor superior ao montante da dívida objeto da execução
.” (TJMT. N.U 1014455-38.2021.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Rel.
Desa
.
Marilsen
Andrade
Addario
, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 24/11/2021,
DJe
30/11/2021) (
g.n
.)

Outro não é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça sobre
a matéria
, confira-se:

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGADO EXCESSO DE EXECUÇÃO EM IMPUGNAÇÃO. TRIBUNAL DE ORIGEM, COM BASE EM PROVA PERICIAL, CONCLUIU POR AUSÊNCIA DE ERRO NOS CÁLCULOS. REVISÃO. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE.
SUBSTITUIÇÃO DA PENHORA. RECUSA JUSTIFICADA DO CREDOR. INVIABILIDADE
. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
(...)
2
. Nos termos da jurisprudência do STJ, "
Havendo recusa justificada do credor e não obediência à ordem estabelecida no art. 835 do CPC/2015,
não pode prevalecer a pretensão do devedor de substituição da penhora
" (
AgInt
no
AgInt
no
AREsp
1.785.436/MS, R
elator
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Terceira Turma, j. em 16/11/2021,
DJe
de 22/11/2021). Incidência da Súmula 83/STJ. 3. Agravo
interno a que se nega provimento.
” (STJ.
AgInt
no
AREsp
: 1681625 MA 2020/0061428-2, Re
l.
Min
. Raul Araújo
,
j.
20/03/2023,
4ª Turma
,
DJe
31/03/2023)
(
g.n
.)

Logo
, deferir o levantamento da penhora, liminarmente e
inaudita altera
pars
,
em sede de
Tutela Cautelar Requerida em Caráter Antecedente
,
como pretende o Agravante
na ação de origem
, sem indicar justificativa razoável para
a concessão medida excepcional pretendida, evidentemente caracterizaria violação à paridade de tratamento, e afronta aos princípios do contraditório e da
não-surpresa
, em explícita infringência aos
arts
. 7º e 9º do CPC.

Com tais considerações, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado que
indeferiu o pedido liminar de levantamento das penhoras que recaem sobre o imóvel denominado Fazenda Sagrada Família
e a substituição por semoventes
na
Ação Cautelar de origem
,
está bem fundamentado, devendo ser mantido int
egralmente, tal como proferido.

Diante do exposto
,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo
de instrumento

interposto
por
GUSTAVO LUZ SANTOS
,
manten
d
o
incólume
a decisão
agravada
, por estes e por seus próprios fundamentos
.

É como
voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2024